Tribunal: TJPA
Processo: 0808052-94.2021.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808052-94.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

APELADO: FERNANDO JUNIO COLARES XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Estelionato. Continuidade delitiva. Condenação. Recurso ministerial provido. Recurso do assistente de acusação não conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu o réu da acusação de estelionato (art. 171 c/c art. 71 do CPB). O Ministério Público pleiteia a condenação, apontando robusto conjunto probatório. O assistente de acusação reitera os mesmos fundamentos.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade do recurso do assistente de acusação diante da atuação regular do Ministério Público; (ii) analisar se estão presentes os elementos de autoria, materialidade e dolo no crime de estelionato; (iii) avaliar a ocorrência de continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

3. O recurso do assistente de acusação não é conhecido, pois a atuação ministerial foi tempestiva e plena, afastando a legitimidade subsidiária do assistente, conforme o art. 598 do CPP.

4. Restou demonstrado que o réu induziu diversas vítimas em erro, mediante fraude preordenada consistente em apresentação de falsa qualidade empresarial, uso de cheques sem fundos, comprovantes bancários falsos e garantia com bem de terceiro, obtendo vantagem patrimonial ilícita.

5. Os relatos testemunhais, especialmente das vítimas, são firmes, coerentes e convergentes, demonstrando modus operandi reiterado e ardiloso, incompatível com mero inadimplemento civil.

6. A absolvição contrariou a prova dos autos, desconsiderando elementos probatórios objetivos e robustos que evidenciam o dolo antecedente e a estrutura fraudulenta das ações.

7. Presente a continuidade delitiva, ante a repetição de condutas com mesma finalidade e método, em prejuízo de vítimas distintas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso do assistente de acusação não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. A legitimidade recursal do assistente de acusação é supletiva e depende da inércia do Ministério Público. 2. A configuração do estelionato exige dolo antecedente e emprego de artifício fraudulento para induzir a vítima em erro. 3. A reiteração do mesmo modus operandi contra vítimas distintas autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 171,
caput
, e 71; CPP, art. 598.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
, bem como,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelo ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que absolveu o réu FERNANDO JUNIO COLARES XAVIER da imputação da prática delitiva prevista no
art. 171 c/c art. 71, ambos do CPB
, pelo qual ele fora denunciado.

Narra a
peça acusatória,
em síntese, que, entre os meses de outubro e dezembro de 2019, o acusado, valendo-se de artifícios fraudulentos, causou prejuízo financeiro a diversos indivíduos, principalmente mediante compras de cimento na loja “Cantão do Cimento”, da qual se dizia sócio, utilizando cheques sem fundos e comprovantes de transferências bancárias falsas para induzir as vítimas em erro. A primeira vítima, Andreia Noronha Sampaio de Aguiar, sofreu prejuízo de aproximadamente R$ 34.473,96 após sucessivas negociações em que Fernando apresentou documentos inidôneos, inclusive cheques emitidos em nome de terceiros e TEDs falsos via
WhatsApp
. Mateus de Sousa Pontes, segunda vítima, adquiriu 200 sacos de cimento e pagou à vista R$ 5.000,00, mas recebeu apenas 50 unidades. Já José Merandolino Macedo Neto, terceira vítima, realizou transferência de R$ 16.255,00 a Fernando após emissão de cheques, recebendo quantidade de material inferior à contratada. O prejuízo final estimado para esta última vítima foi de aproximadamente R$ 60.000,00.

Além das vítimas principais, há menção a Marcelo Gamboa, que também foi ludibriado sob o argumento de que Fernando era sócio da loja. Para assegurar a liberação de mercadorias, Fernando teria deixado como garantia um veículo que pertencia, na verdade, a seu primo.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 171 c/c art. 71, ambos do CPB
, alegando restar
suficientemente provadas a materialidade e a autoria do delito
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

O
assistente de acusação
, representando a vítima José Merandolino Macêdo Neto, apresentou
razões autônomas de apelação
, nas quais reforça os argumentos do Ministério Público, enfatizando a premeditação das condutas do apelado e a presença de dolo desde a origem das transações, com destaque à falsificação de comprovantes de TEDs e uso indevido de cheques de terceiros. Aponta ainda a contradição entre os elementos dos autos e os fundamentos da sentença absolutória, requerendo sua reforma para fins de condenação do apelado.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

-
DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

A priori,
mister frisar que não há como se conhecer do recurso da assistente de acusação.

A legitimidade recursal do assistente de acusação possui caráter supletivo ou subsidiário, conforme se extrai do art. 598 do Código de Processo Penal:

Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.

Sua atuação se justifica na inércia do Ministério Público ou quando o recurso deste é parcial, não abrangendo toda a matéria impugnável.

No presente caso, o Ministério Público interpôs recurso de apelação de forma tempestivamente, buscando a condenação do réu. O assistente de acusação, por sua vez, apresentou apelo com os mesmos fundamentos. Dessa forma, a pretensão recursal já foi devidamente exercida pelo órgão ministerial, o que afasta o interesse de agir do assistente.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCLUSÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA RESIDUAL COMO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da comarca de Cametá, que condenou o réu à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso no art. 121, §2º, III e IV, do CP. O recurso ministerial pleiteia a decretação da prisão preventiva do réu e a exclusão da atenuante genérica do art. 66 do CP. O assistente de acusação também interpôs apelação com os mesmos pedidos. O d. Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso interposto pelo assistente de acusação em paralelo ao recurso ministerial. Também se discute se é cabível a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP em razão da suposta demora processual. Por fim, discute-se a possibilidade de utilização de qualificadora residual como agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso interposto pelo assistente de acusação, por ausência de legitimidade, nos termos do art. 598 do CPP, pois o Ministério Público interpôs recurso tempestivamente. No mérito, a exclusão da atenuante do art. 66 do CP é medida que se impõe, pois a alegação de demora processual não guarda pertinência com o juízo de culpabilidade nem representa circunstância relevante para fins de atenuação da pena. Ademais, é válida a utilização da qualificadora residual prevista no inciso III do §2º do art. 121 do CP como agravante, pois a primeira qualificadora serviu para qualificar o crime, e a segunda pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria. O novo quantum da pena foi fixado em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Por fim, nos termos do Tema 1068 do STF, é possível a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, razão pela qual foi decretada a prisão do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de recurso do Ministério Público é condição para a legitimidade recursal do assistente de acusação. 2. A mera demora no trâmite processual não configura circunstância relevante para fins de atenuação da pena. 3. A qualificadora residual não utilizada para qualificação do crime pode ser considerada como agravante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CP, arts. 66, 121, §2º, III e IV; CPP, art. 598.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 338.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2016; TJES, Apelação Criminal 00031601020108080026, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 11/05/2016.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000197-98.2013.8.14.0012 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025)

Dessa forma, deixo de conhecer o apelo manejado pelo assistente de acusação, conhecendo somente do recurso ministerial.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela assistente de acusação.

-
DO RECURSO MINISTERIAL

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
assiste razão ao
dominus litis
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelas declarações testemunhais e depoimento das vítimas em sede judicial e na polícia, senão vejamos.

Em sede policial, a vítima Andreia Noronha Sampaio de Aguiar (32361265 – Pág. 6) que em outubro de 2019 vendeu para o indiciado 500 (quinhentos) sacos de cimento da marca “Poty” no valor de R$14.950,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta reais). Ocorre que Fernando realizou nova compra no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), efetuando o pagamento por meio de cheque. Contudo, ao tentar compensar o título, a Sra. Andrea foi informada de que não havia fundos disponíveis. Posteriormente, em 09 de dezembro de 2019, o réu entregou à Sra. Andrea a quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais) para amortizar parte do débito existente. Na mesma data, Marcelo Gamboa, cliente de Fernando, compareceu ao local demonstrando indignação, alegando ter adquirido 640 sacos de cimento de Fernando, pelos quais já havia efetuado o pagamento de R$18.000,00, sem, contudo, receber a mercadoria. Informado de que Fernando seria sócio da loja “Cantão do Cimento”, dirigiu-se até o estabelecimento em busca da entrega. Fernando, então, solicitou a liberação dos referidos produtos, deixando como garantia um veículo Chevrolet S10, placa QEE-0781, ano 2014/2015, cor branca. Porém, verificou-se que o automóvel pertencia a seu primo, Marcelo dos Santos Xavier Filho. Em 13 de dezembro de 2019, Fernando, agindo de má-fé, entregou à Andreia um cheque no valor de R$15.000,00, emitido em nome da empresa “EcoSolos”, da qual afirmava ser sócio, assegurando a possibilidade de saque no dia seguinte. No entanto, o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos. Na sequência, Fernando repassou dois cheques no valor de R$16.255,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) cada, em nome de José Mirandolino Macedo Neto. Após contato com o suposto emitente, Andreia foi informada de que os cheques não haviam sido autorizados, confirmando que fora vítima de fraude. Ao ser cobrado, Fernando enviou comprovantes falsos de transferências bancárias via aplicativo de mensagens, nos valores de R$30.000,00 e R$40.000,00, com o intuito de induzir a vítima em erro e evitar medidas judiciais.

Em Juízo, confirmou os fatos:

“(...)Ele chegou como cliente na loja. Não, ele disse que era sócio da empresa Polimix. Depois já era sócio da empresa EcoSolos na época, se não me engano. Aí começou a comprar lá com a gente, mas sem crédito, né? Comprava, pagava e a gente entregava o cimento onde ele mandava, né? “Eu quero tanto cimento para um canto.” Acabou que ele conseguiu, de forma assim, adquirir um crédito com a gente lá. Não, não. Eu não tenho revendedor, não. É, eu não sabia, na verdade. A gente mandava pegar na loja, como eu faço com qualquer outra pessoa que chega para comprar, né? Compra o cimento e a gente despacha. Isso. Uma empresa que trabalha com negócio de concretagem, né? A Polimix. Depois, ele já era sócio também da EcoSolos, que fazia pré-moldados, aqueles blocos na época. Aí eu acabei entrando na lábia dele, né? Quando me deparei ele ia para o banco, me mandava uns comprovantes de TED que nem sequer entraram na minha conta. Nenhum real desses TEDs que ele mandava. Mandava foto que estava lá no banco, né, com a senha, dizendo que estava resolvendo. Foi na época que eu disse: “Meu Deus, agora eu acho que entrei num golpe desse rapaz. [...] esse cheque aí... parece que um deles é do Neto. Esse cheque de R$ 15 mil, na época, como ele teve um rendimento lá na minha loja, muito cheio de gente, aquela confusão toda, ele tinha vendido um cimento dizendo que era da loja. Aí ele foi e arrumou esse cheque que tinha deixado na caminhonete, que era para garantir o pagamento da dívida. Não, eu tive que entregar, Eu não sabia nem que estava no nome de outra pessoa. Aí ele pegou essa caminhonete, deixou lá, porque ele estava com um desentendimento com o Gamboa, do qual ele já tinha dado um pino também, né? Envolvendo o nome da loja. Aí o Gamboa pediu que eu assinasse uma requisição para ele, me comprometendo, né? Pra ele receber a dívida dele, aí foi na hora que ele sugeriu que deixasse a caminhonete que era para pagar a conta do Gamboa, que quando ele pagasse a conta que ele me devia, ele pegava a caminhonete. Aí para amenizar o clima, que estava um clima horrível dentro da loja, aí eu disse: “Então, tá, Gamboa. Eu vou assinar, ele te paga me pagando e eu entrego a caminhonete. E eu nem sabia que a caminhonete era do primo dele. Ele ainda chegou lá e disse que queria deixar um outro carro, uma Pajero, se não me engano, deixar a Pajero e pegar a caminhonete de volta. Não, essa caminhonete era do primo dele. Eu só fui descobrir depois que eu recebi uma intimação. Eu não sabia que a caminhonete era de terceiro, senão nem tinha aceitado (...)

A vítima José Merondolino Macedo Neto relatou em juízo:

“(...) Sei que eu fui uma das vítimas. No caso, comprei cimento do Fernando também, que alegava que era sócio da Andreia, do Cantão. Então comprei com um cheque de R$ 16 mil, uma fração, e fiz o mesmo pagamento também via transferência. Então, o valor foi de R$ 32 mil. Promotora: O senhor comprou o que? Cimento do Fernando (...) Que inclusive tinha sido golpeada por ele também. Promotora: O senhor sabe dizer se outra pessoa, além da Dona Andreia e do senhor, passou por esse tipo de golpe? José: Conheço o Matheus, dono do Santarém Importados. Ele caiu no mesmo golpe, da mesma forma. O Fernando ofereceu o cimento, o Matheus fez o pagamento. Inclusive, o Matheus ligou para mim. Eu disse “Não, ele sempre entregou.” E o Matheus pagou, e até hoje também não recebeu. Promotora: O senhor sabe o valor que o Matheus perdeu? (...)”

A vítima Mateus de Sousa Pontes, por sua vez, disse, em Juízo, de forma clara e detalhada, mais um episódio da atuação dolosa e meticulosamente fraudulenta de Fernando. Narrou que o apelado induziu o declarante em erro ao apresentar-se falsamente como sócio de uma empresa do ramo de cimento, utilizando essa alegação como estratégia para obter confiança e concretizar uma negociação que, em momento posterior, resultou em prejuízo financeiro à vítima. Em um primeiro momento, Fernando efetuou a entrega do cimento de maneira pontual. Contudo, ao receber novo pagamento, desta vez no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), como já fora comprovado, omitiu-se quanto a entrega do material acordado, passou a ignorar de forma deliberada os contatos e a furtar-se de qualquer responsabilidade, revelando mais uma vez, de forma evidente, o propósito ardiloso de auferir vantagem ilícita em detrimento alheio.

A vítima Marcelo dos Santos Gamboa narrou, em Juízo, que Fernando, servindo-se de artifícios enganosos, induziu a cunhada da vítima a transferir a quantia de R$18.250,00 sob a falsa narrativa de venda e entrega de cimento, valendo-se do estabelecimento “Cantão do Cimento”, ao qual atribuía a si próprio, falsamente, a condição de sócio. Ainda que Marcelo tenha afirmado ter sido ressarcido, a dinâmica do caso revela a intenção deliberada do acusado de obter vantagem ilícita, inclusive, tendo alcançado o lucro indevido, valendo-se da boa-fé alheia e de artifícios enganosos para ludibriar suas vítimas, sobretudo quando é consabido que a reparação do dano não exclui o crime, tampouco torna lícita a conduta do Apelado.

A testemunha Samara Gleika Bentes Taketomi foi categórica ao afirmar que o acusado nunca foi sócio, funcionário ou revendedor da empresa da Sra. Andreia, contrariando de forma clara e consistente a versão por ele difundida às demais vítimas à época dos fatos, de que seria proprietário ou associado ao negócio.

Por sua vez, o apelado, em interrogatório, tentou demonstrar que atuava como intermediário de boa-fé, que os prejuízos decorreram de erros na condução dos negócios por parte de Andreia e que esta teria se recusado a devolver valores e o veículo mesmo após suposta tentativa de solução. A narrativa defensiva, além de contraditória e carente de provas e de respaldo fático, reforça a tese acusatória ao evidenciar o ardil empregado para induzir as vítimas em erro e alcançar a vantagem ilícita.

Da atenta leitura de tais depoimentos, nota-se que eles são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o réu agia por ocasião da prática criminosa.

Com a devida vênia ao MM. Juízo sentenciante, a sentença absolutória não se harmoniza com o conjunto probatório produzido, tendo incorrido em equívoco na valoração das provas, especialmente ao afastar a existência de dolo antecedente e enquadrar os fatos como mero inadimplemento civil.

Isso, porque a conclusão absolutória parte de premissas fáticas incompletas, ao isolar determinados elementos (pagamentos parciais e entregas pontuais) e desconsiderar a dinâmica global da conduta, marcada pelo emprego reiterado de artifícios fraudulentos prévios à obtenção da vantagem econômica.

O depoimento da vítima Andreia é coerente, firme e amplamente corroborado por outros elementos dos autos, donde sobressai que o réu apresentou-se falsamente como sócio de empresas do ramo (Polimix e EcoSolos), utilizando-se dessa condição inexistente para adquirir credibilidade e obter crédito comercial; após ganhar confiança, passou a realizar compras mediante cheques sem provisão de fundos, inclusive cheque emitido em nome da empresa “EcoSolos” e outros em nome de terceiro (José Merandolino), sem autorização do suposto emitente; enviou comprovantes falsos de transferências bancárias (TEDs), nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00, por meio de aplicativo de mensagens, sabendo que tais valores jamais ingressaram na conta da vítima, com o claro propósito de mantê-la em erro e postergar providências judiciais; e ofereceu como “garantia” um veículo que não lhe pertencia, mas a terceiro, fato descoberto apenas posteriormente pela vítima.

Esses elementos, analisados em conjunto, revelam um
ardil complexo e preordenado, incompatível com a figura do simples intermediário ou com um negócio frustrado por dificuldades comerciais
.

Já o relato de José Merandolino evidencia não apenas o prejuízo patrimonial, mas também o método reiterado de indução em erro, reforçando a existência de continuidade delitiva, de vez que ele foi induzido a acreditar que o réu era sócio do estabelecimento Cantão do Cimento; efetuou pagamento duplicado, mediante cheque e transferência bancária; e recebeu apenas parte ínfima da mercadoria adquirida; além de ter ciência de que outras pessoas foram vítimas do mesmo expediente, inclusive Mateus de Sousa Pontes, vítima esta que descreveu com clareza a estratégia típica de estelionato: entrega inicial regular, para conquistar a confiança; nova negociação, com pagamento antecipado; e inexecução deliberada do contrato, seguida de evasão e silêncio, conduta que revela que
o cumprimento parcial inicial não era expressão de boa-fé
, mas sim parte do ardil empregado para viabilizar a fraude subsequente.

Por fim, vê-se que o depoimento da testemunha Samara Gleika é decisivo para demonstrar a falsidade da premissa central utilizada pelo acusado para induzir confiança, reforçando a fraude antecedente, pois ela foi categórica ao afirmar que o acusado jamais foi sócio, funcionário ou revendedor da empresa da vítima Andreia, desmentindo frontalmente a narrativa disseminada pelo réu às vítimas.

Estes relatos evidenciam não apenas o prejuízo patrimonial, mas também o método reiterado de indução em erro, reforçando a existência de continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do Código Penal.

Sabe-se que o crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

A prova testemunhal, colhida em juízo, não sustenta a tese da boa-fé negocial. Embora o réu tenha afirmado ter buscado resolver os débitos, não demonstrou qualquer esforço concreto e eficaz nesse sentido, nem tampouco apresentou documentos ou pagamentos satisfatórios à totalidade das vítimas. Ao contrário, as vítimas foram uníssonas em apontar que a entrega de mercadorias foi mínima ou inexistente, não havendo sequer devolução dos valores recebidos.

Não se pode falar apenas em inadimplemento contratual, decorrente de falhas comerciais, afastando o
animus fraudandi
, visto que tal conclusão não resiste à leitura concatenada dos depoimentos, os quais demonstram que o ardil precedeu a obtenção da vantagem: o réu criou deliberadamente uma falsa realidade negocial; a fraude não decorreu do insucesso posterior do negócio, mas foi o meio utilizado para viabilizá-lo, ou seja, não se trata de dolo subsequente, mas de fraude estrutural, presente desde a origem.

Configurado, portanto, o anterior ardil, procedido com a finalidade de induzir os ofendidos a erro e, com isso, obter vantagem ilícita, resta demonstrada a adequação do fato ao tipo penal previsto no art. 171 do CPB.

A sentença de 1º grau desconsidera aspectos relevantes e objetivamente demonstrados nos autos, tais como a falsidade dos comprovantes de TED enviados por Fernando às vítimas, especialmente a Andreia Noronha, por meio de mensagens de
WhatsApp
. Os documentos anexados nos autos (ID 32361265 – Pág. 11 a 23; 30 e 34) demonstram que os valores mencionados (como R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00) nunca ingressaram na conta bancária da empresa. O magistrado mencionou a ausência de extratos bancários que refutem os comprovantes apresentados, todavia, dos anteditos documentos, verifico que existem, sim, comprovantes de saldo e extrato bancários apresentados pela vítima Andreia, embora a digitalização dos autos não permita, de fato, uma boa visualização de tais documentos.

Tal fato, entretanto, em nada justifica a tese absolutória, pois, na verdade, a sentença acaba por incorrer em indevida inversão do ônus da prova, ao exigir da vítima a comprovação de um fato negativo (não recebimento dos valores), quando o próprio réu alega ter pagado.

De outra banda, ainda que a vítima Marcelo tenha sido posteriormente ressarcida, seu depoimento é relevante para demonstrar o uso indevido do nome da loja “Cantão do Cimento”; a falsa condição de sócio atribuída pelo réu a si mesmo; e a indução de terceiros em erro.

Cumpre ressaltar que a reparação do dano não exclui o crime, nem descaracteriza o dolo, tratando-se, quando muito, de circunstância a ser considerada em eventual dosimetria da pena.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE PÓS-DATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. EXTENSO PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES COMETIDOS NO MESMO AMBITO, VIRTUAL OU FÍSICO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS BLOCOS DE CRIMES CONTINUADOS. REGIMES INICIAIS SEMIABERTOS MAIS ADEQUADOS À ESPÉCIE. OFICIAR. 1. Restando evidenciado, pela análise do caso concreto, que os agentes, quando da emissão dos cheques pós-datados, desejava deliberadamente obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, as condutas se subsumam ao crime descrito no caput do artigo 171 do Código Penal. 2. Revelada a prática criminosa pela extensa prova oral colhida desde o início das investigações, e confirmada em juízo e por provas documentais, inviável o acolhimento do pleito absolutório. 3. A pena-base deve ser fixada em montante suficiente ao necessário para reprovar e prevenir o crime, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, feita segundo critérios concretos. 4. Embora a não restituição da vantagem econômica obtida seja ínsita ao tipo penal de estelionato, quando verificado no caso concreto relevante prejuízo causado a vítima, devem ser as consequências do crime avaliadas desfavoravelmente ao réu. 5. Diante da relação de semelhança quanto às condições de tempo e maneira de execução entre as condutas criminosas perpetradas pelos acusados, de mesma espécie e ligadas em nexo de continuidade, deve-se reconhecer a ficção jurídica do crime continuado, não obstante tratar-se de locais diferentes. 6. Contudo, entre os blocos de crimes continuados deve ser reconhecido o concurso material, conforme a regra do art. 69 do CP. 7. Ao réu primário que teve a pena corporal estabelecida entre 04 e 08 anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, se outras circunstâncias concretas não se apresentarem relevantes a excepcionar a regra do art. 33, § 2º, "b" do CP. 8. Oficiar.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.310274-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/12/2025, publicação da súmula em 11/12/2025)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, §2º-A, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O apelante foi condenado a 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, por estelionato praticado contra idoso, mediante fraude eletrônica, resultando em vantagem ilícita de R$ 3.980,00. Pleiteou absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, ou desclassificação para o artigo 171, caput, do Código Penal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para a condenação por estelionato mediante fraude eletrônica e a presença de dolo na conduta do apelante. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por documentos e depoimentos, demonstrando que o apelante foi beneficiado pela vantagem ilícita transferida para sua conta bancária. 4. A alegação de venda de dados bancários não foi comprovada, e a declaração da vítima, corroborada por testemunhas, é válida e consistente com as provas colhidas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do estelionato mediante fraude eletrônica foram comprovadas. 2. A conta bancária do apelante foi utilizada para receber a vantagem ilícita, configurando o dolo na conduta. Legislação Citada: Código Penal, art. 171, §2º-A. Jurisprudência Citada: STJ, jurisprudência sobre a relevância da palavra da vítima em crimes cometidos às ocultas.

(TJSP; Apelação Criminal 1506448-95.2021.8.26.0577; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 03/02/2026)

É clarividente a existência do dolo pré-ordenado, pois o réu, no momento da negociação, já almejava levar vantagem em detrimento de outrem, ludibriando-o por meio de artifício, ultrapassando, e muito, a raia da “esperteza”.

Restou demonstrado que o réu:

- apresentou-se falsamente como sócio de empresas do ramo (Polimix e EcoSolos), utilizando-se dessa condição inexistente para adquirir credibilidade e obter crédito comercial;

- após ganhar confiança, passou a realizar compras mediante cheques sem provisão de fundos, inclusive cheque emitido em nome da empresa “EcoSolos”, sem autorização do suposto emitente;

- enviou comprovantes falsos de transferências bancárias (TEDs), nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00, por meio de aplicativo de mensagens, sabendo que tais valores jamais ingressaram na conta da vítima, com o claro propósito de mantê-la em erro e postergar providências judiciais;

- ofereceu como “garantia” um veículo que não lhe pertencia, mas a terceiro, fato descoberto apenas posteriormente pela vítima.

Esses elementos, analisados em conjunto, revelam um ardil complexo e preordenado, incompatível com a figura do simples intermediário ou com um negócio frustrado por dificuldades comerciais.

Há de se reconhecer, ainda, a continuidade delitiva
, pois as condições de tempo, lugar e a maneira de execução das condutas apresentam simetria de um fato com o outro, evidenciando-se a reiteração do mesmo
modus operandi
fraudulento, direcionado à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de vítimas distintas, mediante idênticos artifícios enganosos, o que autoriza o enquadramento da conduta no art. 71 do Código Penal.

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença guerreada, para condenar FERNANDO JUNIO COLARES XAVIER como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 171,
caput
c/c o art. 71 do CPB.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu ultrapassou aquela considerada normal à espécie
, pois ele agiu com alto grau de reprovabilidade, valendo-se de ardil elaborado, consistente em falsa atribuição de qualidade profissional (sócio de empresas do ramo), uso de cheques sem provisão, comprovantes bancários falsos e garantia com bem de terceiro, o que demonstra planejamento e consciência da ilicitude da conduta.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
são desfavoráveis, haja vista os expressivos prejuízos financeiros suportados pelas vítimas, inclusive valores elevados e comprometimento de atividades comerciais, extrapolando o resultado ordinário do tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a novel súmula nº 18/TJPA diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausentes atenuantes e/ou agravantes.

Inexistentes quaisquer causas de diminuição.

Presente a causa de aumento relativa à continuidade delitiva, considerando o dano a, pelo menos, três vítimas, acresço a pena em 1/5, tornando-a definitiva em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Entendo incabível o retorno dos autos para oferecimento de ANPP, eis que, por ocasião da própria exordial acusatória, o RMP já esclareceu as razões de não fazê-lo.

Vislumbro, contudo, que o apelante preenche os requisitos do art. 44 do CPB, razão pela qual
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos,
a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu FERNANDO JUNIO COLARES XAVIER pelo crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
do CPB, fixando-lhe a respectiva sanção, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026